Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745575-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOZCOE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIA GOMES FILHA, ANA LUCIA DE MELO GOMES, WANDERSON BATISTA NEVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kozcoe Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 211868915 do processo n. 0710642-16.2023.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra Ana Lúcia de Melo Gomes, Wanderson Batista Neves e Antônia Gomes Filha, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID 65526179), afirma que a decisão recorrida deixou de se atentar ao fato de que foi penhorado o valor de R$803,70 (oitocentos e três reais e setenta centavos), quantia que corresponde a aproximadamente 13% (treze por cento) do valor atual do débito vindicado. Faz menção a precedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que considerou que, em caso semelhante submetido à apreciação, a pesquisa via Sisbajud foi realizada “de forma simples (pontual), e resultou parcialmente frutífera, circunstância que, em atenção à razoabilidade, justifica a promoção de pesquisa reiterada, via Teimosinha, diante da possibilidade de localização de outros valores”. Acrescenta ter a decisão igualmente deixado de observar que o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio não se trata de reiteração de pleito formulado anteriormente, mas de modalidade diversa de busca por ativos financeiros, em que pese a utilização do mesmo sistema de pesquisas para tanto. Destaca que, no processo de origem, não foi utilizada a modalidade de pesquisa em reiteração via Sisbajud, “sendo que a sua utilização não mais necessita que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração.” Diante disso, requer, com fundamento nos arts. 1.019, I, c/c 300, ambos do CPC, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para confirmar a medida liminar, caso concedida, e para determinar a busca por ativos financeiros via Sisbajud na modalidade em reiteração (“teimosinha”). Preparo recolhido (ID 65526190). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Conforme relatado, trata-se, na origem (processo n. 0710642-16.2023.8.07.0001), de ação de execução de título extrajudicial proposta por Kozcoe Engenharia Ltda. contra Ana Lúcia de Melo Gomes, Wanderson Batista Neves e Antônia Gomes Filha. Com relação à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, é indispensável salientar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário, notadamente em razão do maior custo e sobrecarga de tempo e de demanda exigidos dos serviços judiciários para seu acompanhamento. Disso se depreende que não sobressai, de plano, a configuração de urgência da medida pleiteada, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.